Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1022022-18.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA RECONHECIDA NA ORIGEM. PRAZO VINCULADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou extinta a pena de multa pela prescrição executória, no processo executivo relativo à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 02 anos e 09 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 178 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) o agravado cumpriu integralmente as condições impostas referentes à pena privativa de liberdade; (ii) pena corpórea extinta pelo integral cumprimento e sanção pecuniária julgada prescrita; (iii) ausência de intimação nos autos para o pagamento da pena de multa; (iv) ausência de fuga ou de reincidência no decorrer da execução penal; e (v) prescrição da pretensão executória que se materializa no prazo de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.
3. Requerimento do recurso: revogação da decisão que declarou a prescrição executória da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: avaliar se houve a prescrição da pretensão executória da pena de multa aplicada em cumulação à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pena de multa, quando cumulativamente aplicada com pena privativa de liberdade, ocorre no mesmo prazo prescricional estabelecido para a pena corpórea, conforme art. 114, II, do Código Penal.
6. Impõe-se a reforma da decisão que declarou a extinção da punibilidade da pena de multa pela prescrição executória, se não decorrido o lapso necessário para tanto, contabilizado a partir do trânsito em julgado para a acusação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, c/c o art. 40, V; e CP, arts. 109, IV, e 114, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022022-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NIVALDO BARBOSA - CPF: 791.018.951-68 (AGRAVADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA RECONHECIDA NA ORIGEM. PRAZO VINCULADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução
penal

interposto
contra decisão que
declarou extinta a pena de multa pela prescrição executória
, no processo executivo relativo à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 02 anos e 09 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 178 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
)
o
agravado
cumpriu
integralmente
as condições impostas
referentes à
pena privativa de liberdade; (
ii
) pena corpórea extinta pelo integral cumprimento
e sanção pecuniária julgada prescrita
; (
iii
)

ausência de intimação nos autos para o pagamento da pena de multa; (
iv
)
ausência de fuga ou de reincidência no
decorrer da execução penal; e (
v
) prescrição da pretensão executória que se materializa no prazo de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

3. Requerimento do recurso:
revogação da
decisão que declarou a prescrição executória da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
questão
em discussão consiste
em
:
avaliar se houve a prescrição da
pretensão executória da pena de multa aplicada
em cumulação à
pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prescrição da pena de multa, quando cumulativamente aplicada com pena privativa de liberdade, ocorre no mesmo prazo prescricional estabelecido para a pena corpórea, conforme art. 114, II, do Código Penal.

6.
Impõe-se a reforma da decisão que declarou
a extinção da punibilidade da
pena de multa
pela prescrição executória,
se não
decorrido o lapso necessário para tanto, contabilizado a partir do trânsito em julgado para a acusação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.
11.343/06, art. 33, c/c o art. 40, V; e CP,
arts
. 109, IV, e 114, II.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos do executivo de pena n. 5000029-92.2020.8.27.2731, que reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa em benefício do reeducando
Nivaldo Barbosa
.

O agravante postula a revogação da decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado pelo reconhecimento da prescrição executória da pena de multa (id. 232228713).

Nas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso, ressaltando que é possível a extinção do feito sem o adimplemento da multa por ser o agravado pobre na forma da lei (id. 232228721).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 232228722).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 241462171).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso
interposto.

Consta dos autos que o agravado responde ao processo
executivo n.
5000029-92.2020.8.27.2731, decorrente da condenação
proferida pelo Juízo da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO,
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de
178 (cento e setenta e oito) dias-multa,
à razão mínima
.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em
21/06/2018
e para a defesa em 03/07/2018, conforme certidão anexada (id. 232228723, p. 116).

A memória de cálculo
,
elaborada em 29/10/2019
,
apontou o valor de
R$ 5.058,37
(cinco mil e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), a título de pena pecuniária a ser recolhida.

O agravado foi intimado para o cumprimento das condições fixadas no regime aberto em
24/06/2021
, quais sejam:
i
) permanecer em residência durante o repouso e nos dias de folga;
ii
) sair para o trabalho e retomar nos horários fixados, devendo comprovar a atividade profissional no prazo de 15 dias;
iii
) não se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial; e
iv
) comparecer em juízo para informar e justificar suas atividade
s a cada dois
meses.

Na data de 14/07/2023, deu-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação em razão da possível extinção do processo executivo.

O
Órgão Ministerial consignou que houve o deferimento do parcelamento das custas e despesas judiciais, que deveriam ter sido calculadas pela Contadoria do Juízo, o que não ocorreu, e que a pena de multa não foi paga, motivou pelo qual pugnou pela realização do cálculo dos valores a serem pagos, com a posterior intimação do agravado para o adimplemento.

Todavia, o Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade
pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade e declarou prescrita a pena de multa,
nestes termos:

“
De plano, revela-se manifesto o cumprimento integral da pena pelo condenado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 66, II, da Lei n. 7.210/84, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE e, em consequência JULGO EXTINTO o presente executivo de pena e DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e anotações necessárias.

Julgo prescrita a pena de multa.

Por oportuno, DETERMINO o recolhimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor do condenado, se houver, excluindo-se do Banco Nacional de mandado de prisão. Sentença publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se
”
(id. 232228723, p. 238).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso
a fim de que seja reformada a decisão
, ao argumento de que a pena de multa prescreve
no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, II, do Código Penal
, o que, no caso, não ocorreu.

Assiste razão ao recorrente.

Como estabelece o
art. 114, II, do
aludido Diploma Normativo, a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo prescricional estabelecido
para a pena corpórea, quando a multa for
alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Na espécie,
a
pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão prescreve em
08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal
, prescrevendo em igual prazo a pena de multa cumulativamente aplicada.

O termo inicial da prescrição executória ocorreu em
21/06/2018
, com o trânsito em julgado para a acusação,
registrando-se o início da execução em
24/06/2021
, com a intimação pessoal do agravado para o cumprimento das condições impostas
, as quais f
oram cumpridas
nos autos
sem que houvesse fuga ou o registro de eventual reincidência.

Desse modo, considerando que a prescrição não corre durante a regular execução da pena,
verifica-se que não houve o decurso do lapso temporal necessário para a material
ização da prescrição executória, motivo pelo qual é
imperativa a revogação da decisão vergastada
no ponto em que julgou prescrita a pena de multa.

Ante o exposto,

conheço
do recurso interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,

dou
-lhe
provimento

para revogar
parcialmente
a decisão objurgada
, ou seja,
apenas no ponto em que declarou prescrita a pena de multa, em con
sonância
com o
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024